Tribunal: TJDFT
Processo: 0713881-44.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS E TESTEMUNHAS. CONDUTA SOCIAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AFASTAMENTO.
1. Comprovada a materialidade a autoria dos crimes de posse e disparo de arma de fogo, pelos depoimentos dos pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante em harmonia com a narrativa das testemunhas, prestadas em juízo, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. Afasta-se a valoração negativa da conduta social, porquanto a mera afirmação de “não é ajustada ao meio em que vive, eis que há nos autos, informações em sentido contrário”, não é fundamentação idônea. Avaliação negativa excluída com o respectivo decote da pena.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.